Tribunal: TJDFT
Processo: 0002978-30.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
As razões de apelação apresentadas pela Defensoria Pública, na defesa do réu Walisson dos Santos Batista (ID 13835821), não dizem respeito a presente apelação criminal. Referem-se a crime do art. 233, caput do CP, em que réu Acácio Murilo Barbosa da Silva – processo n. 2010.07.1.019441-8. Retornem-se os autos, pela terceira vez, à Defensoria Pública para que apresente as razões de apelação no prazo legal. Caso não apresentadas, oficie-se ao Defensor Público-Geral do Distrito Federal para que tome conhecimento do ocorrido.